Tribunal: TJMT
Processo: 0009659-05.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009659-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SILVA DE CAVALCANTE - CPF: 288.840.001-49 (APELADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE MEDEIROS - CPF: 327.885.331-87 (APELANTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADA –
MÉRITO
–AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PERMUTA DE BEM IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL MÚTUO – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – CULPA CONCORRENTE – RESCISÃO DEVIDA – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra “
extra petita
” o provimento judicial que determina a rescisão do contrato, conforme requerido e, por consequência, determina o retorno das partes
ao status quo ante
, tratando-se de decorrência lógica da rescisão por culpa concorrente.

A regra do art. 476 do CC, de que o contratante, antes de adimplir sua prestação, não pode exigir o adimplemento da do outro, impõe a quem a arguir, o ônus da prova da
exceptio non adimpleti contractus.

O descumprimento mútuo e injustificado de obrigações contratuais não enseja a aplicação da exceção de contrato não cumprido. Noutro giro, atrai a fixação de culpa concorrente, de que deriva a rescisão do contrato e o retorno das partes ao
status quo ante
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009659-05.2015.8.11.0041

APELANTE:
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS

APELADO:
MARIA DE FATIMA SILVA DE CAVALCANTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº. 0009659-05.2015.8.11.0041 (Código 970704)
, ajuizada por
MARIA DE FATIMA SILVA DE CAVALCANTE
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e parcialmente procedente o pedido reconvencional, para: “
a) DECLARAR rescindido o contrato de permuta efetuado entre as parte; b) DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE de Maria de Fátima Silva de Cavalcante ao imóvel localizado na Rua B. quadra 05, Casa 129, do loteamento 8 de abril, bairro planalto e a requerida Maria Aparecida de Medeiros ao imóvel apartamento 403 do bloco 55 do residencial São Carlos; c) CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, com a ressalva de que as partes são beneficiárias da Justiça gratuita”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais, aduz preliminarmente que a sentença singular foi
extra petita
, pois o julgamento foi além do pedido em sede de reconvenção, haja vista que a magistrada determinou a reintegração de posse de Maria de Fátima

Silva de Cavalcante ao imóvel localizado na rua B, quadra 05, casa 129, do loteamento 8 de abril, bairro Planalto, ao passo que o pedido reconvencional fora redigido para que tão somente fosse concedida a reintegração de posse da apelante/reconvinte/requerida Maria Aparecida de Medeiros ao seu apartamento 403, bloco 55, do residencial São Carlos, localizado no bairro Planalto, nesta Capital.

Assevera que “
a sentença da lide secundária atacada se mostra extra petita (...) ao apreciar diferente do que foi pedido na ação reconvencional, assim urge-se que seja PROVIDO o presente Recurso de Apelação para acolhimento da preliminar de nulidade suscitada, impondo-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão, para que seja tão somente REINTEGRADA na posse a Apelante/Reconvinte/Requerida - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ao imóvel de sua propriedade...”
(sic).

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que possui direito em permanecer na posse do imóvel localizado na rua B, quadra 05, casa 129, do loteamento 8 de abril, bairro Planalto, posto que efetivou negociação com o efetivo proprietário do imóvel (Empresa J. A. J. Consultoria LTDA) e “
que celebrou o Instrumento Particular de Efetivação de Transação Judicial Cumulado com Compra e Venda de Imóvel de Propriedade Particular com a empresa J.A.J Consultoria Ltda. Pelo qual pagará a importância de R§ 76.454,10 (Setenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos|, tendo já pago até 15/04/2019 a quantia de R§ 13.611,04 (Treze mil, seiscentos e onze reais e quatro centavos)”
(sic).

Sustenta, ainda, a necessidade de a apelada indenizar a apelante com o pagamento de aluguéis pelo uso indevido do apartamento durante o período em que nele permaneceu indevidamente, afirmando que a reconvenção deve ser julgada totalmente procedente.

Com esses argumentos, pugna para que seja anulada a referida sentença, em razão do julgamento
extra petita
e, no mérito, requer seja provido o recurso para julgar totalmente procedente a reconvenção.

As contrarrazões foram ofertadas no Id 92332479, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certidão de Id 92419985.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DE FATIMA SILVA DE CAVALCANTE
, ora apelada, ajuizou inicialmente a ação de obrigação de fazer em desfavor de
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
,

visando, em sede de pedido liminar, a transferência documental do imóvel permutado e, no mérito, a confirmação da liminar e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta a autora na exordial que as partes, ora litigantes, efetuaram a permuta de dois imóveis residenciais urbanos, consoante os termos expostos no anexo Contrato de Permuta de Imóveis (Id 92330968), transferindo a posse dos imóveis entre si na data de 10/06/2013.

Para tanto, relata a autora que era possuidora de um imóvel residencial, consubstanciado em uma casa situada no endereço rua B, quadra 05, casa 129, no Loteamento 8 de Abril, bairro Planalto, em Cuiabá/MT, sendo que a parte requerida possuía um apartamento na Av. dos Trabalhadores, Bloco 55, apto. 403, no Residencial São Carlos, bairro Planalto, na mesma urbe.

Afirma, entretanto, que a após a permuta a requerida passou a cobrá-la indevidamente, coagindo-a a realizar reparos na casa permutada, mantendo-a refém da transmissão documental, tendo a requerida se negado a cumprir com a sua obrigação, razão pela qual propôs a presente ação.

Por sua vez, a requerida apresentou contestação no Id 92330980, requerendo a improcedência da ação e a condenação da autora nas penas por litigância de má-fé.

No mesmo ato, a parte requerida também formulou reconvenção (Ids 92330989 e 92330990), requerendo a rescisão contratual e a reintegração de posse do imóvel permutado, pleiteando, ainda, a condenação da autora ao pagamento de aluguéis pelo período de uso do apartamento.

Houve apresentação de impugnação à reconvenção no Id 92332456.

O feito fora saneado e posteriormente, foi realizada audiência de instrução e julgamento com depoimento das partes e oitiva de testemunhas.

Ato seguinte, sobreveio a sentença hostilizada, em que a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, e parcialmente procedente o pedido reconvencional, para: “
a) DECLARAR rescindido o contrato de permuta efetuado entre as parte; b) DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE de Maria de Fátima Silva de Cavalcante ao imóvel localizado na Rua B. quadra 05, Casa 129, do loteamento 8 de abril, bairro planalto e a requerida Maria Aparecida de Medeiros ao imóvel apartamento 403 do bloco 55 do residencial São Carlos; c) CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, com a ressalva de que as partes são beneficiárias da Justiça gratuita”
(sic).

Irresignada com o teor do
decisum
, a apelante, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, que a sentença fora
extra petita
, de modo que deve ser anulada e, no mérito, pugna pela procedência da reconvenção em sua totalidade.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a magistrada de origem deu a melhor solução ao caso, de modo que não assiste razão à apelante.

Preliminarmente, a apelante suscita a nulidade da sentença afirmando que a mesma é
extra petita
, pois julgou além do requerido na reconvenção ao determinar a reintegração de posse da autora, quando o pedido fora tão somente para ser reintegrada na posse a apelante/Reconvinte/Requerida - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ao imóvel de sua propriedade.

A despeito das alegações da parte recorrente, observa-se que a magistrada de origem julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional e determinou a rescisão do contrato com a reposição das partes ao
status quo ante
, em razão do descumprimento mútuo das obrigações contratuais.

Assim, n
ão se mostra “
extra petita
” o provimento judicial que determina a rescisão do contrato, conforme requerido e, por consequência, determina o retorno das partes
ao
status quo ante
, tratando-se de decorrência lógica da rescisão por culpa concorrente.

Rejeito
, pois, a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, restou incontroversa a celebração do contrato de permuta de imóvel urbano entre as partes, todavia, conforme exposto na sentença, não houve o cumprimento do contrato por ambas as partes.

Isso porque, no contrato de permuta entabulado, a autora Maria de Fatima Silva de Cavalcante figura como proprietária do imóvel localizado na rua B, quadra 05, casa 129, Loteamento 08 de abril, em Cuiabá/MT, declarando, ainda, que o referido imóvel estaria
quitado
.

Lado outro, a requerida acostou em contestação a comprovação de ação de reintegração de posse ajuizada pelo legítimo proprietário do imóvel referido no ano de 2001, fato este não informado pela autora à requerida, que recebeu notificação para a desocupação do imóvel, tendo sido obrigada a negociar com àquele a compra do terreno onde estava a casa da autora, pelo valor de R$76.454,10 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), quantia esta a ser paga em 249 (duzentos e quarenta e nove) prestações mensais na ordem de R$305,82 (trezentos e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Assim, tal fato sujeitou a requerida à obrigação totalmente desproporcional e que desconfigura a boa-fé contratual e o objetivo primordial da permuta, que é a troca de um bem por outro.

A requerida, por sua vez, se nega a transferir o documento do apartamento à parte autora, ora apelada, porquanto trocou um apartamento quitado por imóvel (casa) que teve que comprar novamente do proprietário, sendo que lhe havia sido informado que estava em negociação com regularização com a prefeitura.

Dessarte, diante do descumprimento mútuo do contrato e da ausência de composição entre as partes visando garantir a preservação dos efeitos do negócio jurídico firmado, entendo como adequada a solução aplicada pela magistrada
a quo
quanto ao deferimento do pleito rescisório.

Desse modo, como consequência lógica da rescisão, devem as partes retornar ao
status quo ante
, conforme determinado em sentença.

Nessa linha de intelecção, confira-se o seguinte precedente:

“
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art. 476 do CC. 4. Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente.
5. Assim, diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil.
6. Recurso especial desprovido.”
(REsp 1758795/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESCISÃO - CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE IMÓVEL - CULPA CONCORRENTE - EXISTENTE - RESTABELECIMENTO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE -
GASTOS EXISTENTES - RATEIO ENTRE AS PARTES - VALORES PAGOS - DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - INEXISTENTE. - Verificando que a culpa por rescisão contratual é de ambas as partes, deve ser por elas suportados os ônus para restabelecimento do status quo ante dos bens permutados - Tendo sido edificada construção em um dos imóveis e comprovada a irregularidade, inclusive com notificação da Municipalidade, para restabelecimento do status quo ante faz-se necessária a sua demolição, com os custos suportados também pelas partes - Os lucros cessantes uma vez não comprovada não são devidos - Não há que se falar em dano moral quando a questão versar sobre mero aborrecimento decorrente de frustação de negocio pactuado, sem atingir a parte psicológica de qualquer das partes.”
(TJ-MG - AC: 10024112058441003 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 11/06/2019)

Com relação a tese da apelante quanto a condenação da apelada ao pagamento de valores a título de aluguel do apartamento do período em que o utilizou, compartilho do mesmo entendimento lançado pela MMª Juíza de primeiro grau no sentido de que também fez uso no período mencionado da casa permutada pela autora/reconvinda, de modo que de rigor a improcedência do pedido.

Assim, havendo perspectiva mútua de ganhos sobre os bens durante o período em que estiveram com as partes e, ainda com idêntica estimativa de renda, já que permutados sem qualquer condição ou acréscimo de valor, inadequada a fixação de aluguéis à recorrente, pois o uso pela parte adversa equivale à fruição da sua coisa,
não havendo qualquer reparo a fazer na sentença de primeiro grau.

A propósito:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. ATRASO QUANTO À ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA IMPUTADO À DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO NON ADIMPLETI CONTRACTUS, ATRIBUINDO QUALQUER ÓBICE À PERFECTIBILIZAÇÃO DA AVENÇA PELA AUTORA. POR OUTRO LADO, IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PERTENCENTE À RÉ BEM EVIDENCIADA. AJUSTE INEXEQUÍVEL. DESFAZIMENTO QUE SE IMPÕE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. USO MÚTUO DOS BENS TRANSACIONADOS. PERSPECTIVA DE GANHOS RECÍPROCOS. ALUGUÉIS INDEVIDOS. A impossibilidade de escrituração do imóvel ofertado pela ré em permuta, contrariando obrigação textual assumida no ajuste, força a resolução da avença, nos termos do art. 475 do Código Civil atual, com a restituição dos bens ao status quo ante. As perdas e danos visam ressarcir um prejuízo material imediato, ou a expectativa de lucro frustrada durante um período.
Assim, havendo perspectiva mútua de ganhos com os bens durante o período em que estiveram em mãos das partes, e ainda com idêntica estimativa de renda, inadequada a fixação de aluguéis à demandante, pois o uso do bem da parte adversa equivale à fruição da sua coisa
.” (TJ-SC – AC: 530432 SC 2007.053043-2, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 27/10/2009, Terceira Câmara de Direito Civil)

De mais a mais, quanto à alegação da recorrente de que a autora-apelada tinha apenas a posse indireta do bem e, de forma precária, agindo de má-fé ao permutar o bem, bem como que o legítimo proprietário do imóvel é a empresa J.A.J participações LTDA, entendo que se trata de matéria a ser apurada/alegada em ação própria, porquanto envolve terceiro estranho à presente lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021